Tribunal: TJMT
Processo: 1013354-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1013354-63.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO GARÇAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MANOEL DOS SANTOS SILVA
VISTOS,
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MANOEL DOS SANTOS SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, pela prática, em tese, dos crimes de crimes de tentativa de feminicídio qualificado [art. 121, § 2o, II e VI, c/c art. 14, II, do CP], tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP] e ameaça [art. 147, CP].
Narra que o paciente se encontra encarcerado cautelarmente desde 06/02/2019 e que, em razão desta 1a Câmara Criminal ter provido o recurso em sentido estrito para anular a pronúncia dele, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o juízo singular, acolhendo manifestação ministerial, reabriu a instrução processual e designou audiência de instrução e julgamento.
Sob o fundamento de excesso de prazo para a formação da culpa, almeja a concessão liminar da ordem para que MANOEL seja imediatamente posto em liberdade.
É o breve relato.
DECIDO.
MANOEL DOS SANTOS SILVA e ROBERTO DOS SANTOS SILVA foram denunciados pelo Ministério Público pelos seguintes fatos descritos na petição inicial:
“Consta nos autos que, em data e horário incertos, mas sendo que no período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, o denunciado MANOEL DOS SANTOS SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, no âmbito da relação doméstica, ameaçou a vítima FABÍOLA FERREIRA LIMA de morte.
No dia 06/02/2019, por volta das 0h00, no interior da residência localizada na Av. no 8, s/no, Bairro Boa Esperança, em Alto Garças/MT, os denunciandos MANOEL DOS SANTOS SILVA e ROBERTO DOS SANTOS SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, agindo com unidade de propósitos e desígnios, munidos com um facão e uma foice (apreendidos às fls. 47), respectivamente, invadiram a casa das vítimas FABÍOLA FERREIRA LIMA e HENRIQUE JÚNIOR DE MIRANDA ROCHA, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 52/55.
Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciandos MANOEL DOS SANTOS SILVA e ROBERTO DOS SANTOS SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, agindo com unidade de propósitos e desígnios, por motivo fútil e, contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, consistente em violência doméstica e familiar, tentaram matar FABÍOLA FERREIRA LIMA e HENRIQUE JÚNIOR DE MIRANDA ROCHA, somente não provocando a morte por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que as vítimas conseguiram empreender fuga”.
FABÍOLA FERREIRA LIMA, de 18 [dezoito] anos de idade, foi ouvida pelo Delegado de Polícia:
“Que a declarante acima qualificada afirma que reside em Alto Garças há, aproximadamente, oito anos; que relata que teve um namoro com MANOEL DOS SANTOS SILVA, por um período de dois meses, sendo que romperam o relacionamento há quatro anos; que a declarante relata que conheceu HENRIQUE JÚNIOR DE MIRANDA ROCHA e há, aproximadamente, dois anos, estão convivendo em relacionamento amoroso, isto é, convivem juntos, residindo na mesma casa, como casal, que a declarante relata que tem conhecimento que MANOEL DOS SANTOS SILVA estava preso e, quando recebeu alvará, há aproximadamente dois meses, sendo que, desde então, MANOEL lhe faz ameaças, através de ligação telefônica, com o seguinte teor de ameaça: ‘vou matar vocês dois, o comando vai cobrar, sua safada, pilantra, cínica’; ou seja, ameaçava também o atual convivente da declarante; que relata que o casal se sentia ameaçado desde então; que quando a declarante o encontrava na rua, MANOEL lhe xingava e ameaçava, com as mesmas palavras, sendo que tais fatos ocorreram algumas vezes; que a declarante menciona que, na data de ontem, por volta das 23h15, estava na companhia de seu marido, HENRIQUE JÚNIOR, no interior da residência, quando ambos escutaram MANOEL e ROBERTO, que passaram pela rua de frente a residência da vítima, gritando o seguinte: ‘eu sou do Comando Vermelho, aqui quem comanda é eu, o MANOELZINHO, aqui não passa nada’; que a declarante esclarece ainda que, passados alguns minutos, já quase meia noite, o casal escutou um barulho forte no portão e os gritos de MANOEL e ROBERTO, ambos dizendo: ‘vamos emburacar, matar os dois’, e logo em seguida, na porta da frente da residência, momento em que correram para a porta dos fundos, para saírem correndo, todavia, a chave da porta dos fundos (cozinha) estava no molho de chaves da porta da sala, sendo que, rapidamente, MANOEL e ROBERTO diziam que matariam o casal; que MANOEL estava de posse de um facão e ROBERTO estava de posse de uma foice nas mãos; que ROBERTO foi pra cima de HENRIQUE (convivente da declarante), sendo que, simultaneamente, MANOEL partiu para cima da declarante; que HENRIQUE saiu correndo para fugir e chamar ajuda, sendo que tropeçou no chão e caiu, todavia, conseguiu levantar e fugir para a casa da mãe da declarante (SÔNIA); que enquanto HENRIQUE corria e ROBERTO corria atrás dele, MANOEL segurou a declarante pelos braços e dizia que tanto ela quanto HENRIQUE iriam morrer e apontava o facão para a declarante, sendo que, no entrevero físico, MANOEL chegou a desferir socos, com o cabo do facão, na declarante, mas insistia em dizer que a mataria; que a declarante, de posse do celular nas mãos, desferiu alguns golpes em MANOEL, atingindo-o com o celular, momento em que aproveitou e saiu correndo, sendo que MANOEL correu atrás da declarante e caiu no portão da residência, ao passo que a declarante seguiu correndo na rua, em direção à casa de sua mãe; que avisou, no trajeto, MANOEL correndo atrás da declarante, dizendo que ela morreria e que HENRIQUE também; que a declarante menciona que sua mãe reside bem próximo à sua casa, e que, ao chegar lá, do lado de fora, avistou HENRIQUE, sendo que sua mãe, nesse momento, já acionava a polícia; que logo em seguida a polícia militar se fez presente no local e observaram a porta toda arrombada; que o casal explicou para os policiais quem eram as pessoas que tentaram tirar suas vidas, sendo que os policiais disseram que já os conheciam e foram diretamente na casa deles, capturando-os e as armas (facão e foice), sendo que foram conduzidos para esta Delegacia de Polícia, local onde foi registrada a ocorrência; que sobre as ameaças, a vítima deseja representar criminalmente em desfavor de MANOEL DOS SANTOS SILVA, bem como de seu irmão, ROBERTO DOS SANTOS SILVA; ademais, a vítima, como forma de garantia de seus direitos, requer medidas protetivas de urgência, para que ambos se mantenham o máximo possível afastado da vítima, já que entende que tais atos a ameaçam completamente, bem como ameaça a vida de seu atual convivente, HENRIQUE; que a declarante não possui filhos”.
HENRIQUE JÚNIOR DE MIRANDA ROCHA, de 24 [vinte quatro] anos de idade, relatou o seguinte:
“Que o depoente, acima qualificado, informa que é residente em Alto Garças desde o ano de 2012; que esclarece que convive amorosamente, residindo com FABÍOLA FERREIRA LIMA há, aproximadamente, dois anos; que informa que o ex-namorado de FABÍOLA, pessoa de nome MANOEL DOS SANTOS SILVA, depois que saiu da cadeia, há aproximadamente dois meses, vem constantemente fazendo ameaças para a convivente do declarante e também para o declarante; que tais ameaças são proferidas através de ligação telefônica para FABÍOLA, sendo que, algumas vezes, FABÍOLA colocou seu telefone nessas ligações em modo viva voz, e o declarante presenciou o teor das ameaças, as quais diziam o seguinte teor: ‘vou matar vocês dois, o comando vai cobrar’; que tem conhecimento, através de FABÍOLA, que MANOEL já a teria ameaçado e xingado na rua, quando, ao acaso, se encontravam, bem como fazia ameaças para o declarante nesses encontros casuais, dizendo sempre que mataria o casal; que na data de ontem, por volta das 23h15 o casal estava em sua residência, quando ouviram MANOEL e ROBERTO gritarem, ao caminharem na rua que passa de frente à sua residência, as seguintes palavras: ‘aqui é comando, eu sou comando vermelho, aqui não passa nada, aqui quem comanda é o MANOELZINHO’; que, passados alguns minutos, já quase meia noite, o casal escutou um barulho no portão e as seguintes palavras, proferidas por MANOEL e seu irmão ROBERTO: ‘vamos emburacar, vamos matar os dois’; que, imediatamente, ouviram ambos pularem o muro que dá acesso à residência e logo escutaram barulho na porta da frente, pois ROBERTO e MANOEL tentavam arrombar; que o declarante e FABÍOLA correram para a porta dos fundos, na tentativa de fugirem e chamarem a polícia, todavia, a chave estava no molho de chaves na porta da frente, momento em que ROBERTO e MANOEL conseguiram arrombar a porta e adentraram a residência; que ambos portavam, nas mãos, um facão e uma foice, e diziam que matariam o casal; que primeiramente MANOEL partiu pra cima de FABÍOLA, ao passo que ROBERTO partiu pra cima do declarante, sendo que, logo em seguida, na tentativa de fugir, MANOEL e ROBERTO tentaram segurar a vítima, sendo que ROBERTO acertou um golpe de foice na mão direita de HENRIQUE e, posteriormente, um golpe, também de foice, no joelho esquerdo de HENRIQUE, sempre dizendo que o mataria; que o declarante, já tentando pular um dos portões, caiu do outro lado, no chão, se levantou rapidamente e saiu correndo, ao passo que ROBERTO continuou a correr atrás da vítima; que só parou quando avistou um veículo de cor preta passar; que rapidamente a vítima chegou na residência de sua sogra, que fica bem próxima de sua residência, sendo que sua sogra acionou a polícia, a qual imediatamente compareceu no local e, posteriormente, encontrou ROBERTO e MANOEL na residência deles”.
De acordo com o Auto de Exame de Corpo de Delito, FABÍOLA apresentava escoriação no punho esquerdo, enquanto HENRIQUE possuía uma ferida de, aproximadamente, 3cm [três centímetros] na mão direita, além de escoriações no joelho esquerdo e abrasões, indicadas no mapa topográfico [ID. 64797132, pág. 5].
Interrogando, MANOEL negou a autoria dos delitos:
“Que é ex-namorado de FABÍOLA, namoraram durante um ano; que ROBERTO é irmão do interrogando, portanto, cunhado de FABÍOLA; que ontem, por volta das 23h00, estava em sua residência, na companhia de ROBERTO, fazendo janta, quando a PM chegou e fez a detenção de ambos, alegando que agrediram FABÍOLA e o namorado dela; que o interrogando nega a imputação, afirmando que não chegou a ir à casa das vítimas e também não praticou qualquer agressão contra elas, não teve nenhum contato físico com as vítimas; que o interrogando e ROBERTO foram ao supermercado mais cedo, por volta das 21h00, e no trajeto passaram em frente à casa das vítimas, mas não tiveram qualquer contato com elas, nem mesmo proferiram qualquer mensagem em relação a eles, enquanto passavam; que afirma que não envia mensagens para FABÍOLA, ‘pelo contrário, ela que fica no meu pé, querendo reatar o relacionamento’; que ressalta que os instrumentos apreendidos pelos militares são de uso doméstico; o interrogando nega que tenha utilizado tais ferramentas em agressões contra as vítimas; que perguntado se sabe porque está sendo acusado das mencionadas agressões, responde que ‘FABÍOLA já havia alertado que iria fazer um inferno em minha vida’, isso porque o interrogando se recusa a se relacionar com ela novamente”.
A prisão em flagrante de MANOEL foi convertida em preventiva na audiência de custódia, enquanto ROBERTO foi colocado em liberdade provisória.
A ação penal foi desmembrada em relação ao corréu ROBERTO. No entanto, ao prolatar uma única sentença de pronúncia, o juízo singular utilizou, indistintamente, provas das duas ações penais, sem que tenha oportunizado aos acusados o prévio conhecimento delas.
Em razão disso, esta 1a Câmara Criminal, ao julgar o RESE no 1022640-02.2020.8.11.0000, de minha relatoria, reconheceu, à unanimidade, a nulidade do decisum, em acórdão assim ementado:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E VI, C/C ART. 14, II, DO CP], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II, C/C ART. 14, II, DO CP] E AMEAÇA [ART. 147, CP] – AÇÃO PENAL DESMEMBRADA ANTES DA CITAÇÃO DOS RÉUS – PROVAS PRODUZIDAS EM CADA UMA DELAS SEM A PARTICIPAÇÃO DOS CORRÉUS - POSSIBILIDADE DE PROVA EMPRESTADA – UTILIZAÇÃO DAS PROVAS, INDISTINTAMENTE, NA PRONÚNCIA DE AMBOS, SEM PRÉVIO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A PRONÚNCIA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Embora seja admitida, no processo penal, a prova emprestada de outra ação penal da qual o réu não é parte, deve ser assegurado o prévio conhecimento dela, sob pena de flagrante violação ao contraditório e da ampla defesa. Precedentes desta 1a Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça.
O remembramento das ações penais que haviam sido separadas antes do início da instrução processual, realizado somente na decisão de pronúncia, após o oferecimento de memoriais pelas partes, com a utilização conjunta das provas produzidas em ambos os processos, autoriza o reconhecimento da nulidade do decisum.
Com o retorno dos autos à Comarca de origem, aquele juízo reabriu a instrução processual para sanar a nulidade reconhecida.
Assim, sob o fundamento de excesso de prazo para formação da culpa, a Defensoria Pública almeja a liberdade de MANOEL.
Em consulta ao Sistema PJE pude verificar que a audiência estava designada para 27/07/2021, mas não é possível saber se ela foi realizada.
Nesse ponto, se a instrução processual encerrada, fica afastada a alegação de excesso de prazo, a teor do que dispõe a Súmula 52 do STJ.
Além disso, em consulta à folha de antecedentes de MANOEL, pude verificar que ele possui uma condenação, transitada em julgado no dia 23/06/2021, pelo crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006], pelo qual foi apenado com 5 [cinco] anos de reclusão.
Desse modo, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar vindicada, razão pela qual a indefiro.
Requisitem-se as informações necessárias, devendo o juízo singular informar, precisamente, acerca do eventual encerramento da instrução processual.
Após, remeta-se à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Em seguida, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.